Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012618-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado).

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO - AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – TEMA 823 - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO

– LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Acerca do tema 823, é certo que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

Entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma.

O art. 113, §1º, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo “
poderá
”
, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador.

Dessa forma, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência
de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela sentença apelada, entendo por sua
manutenção
, cujo teor julgou extinto o cumprimento de
sentença com fulcro do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
, é
medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, face a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Coletiva nº 1012618-82.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o cumprimento de sentença já que havia sido cumprida a execução e expedido o alvará para levantamento da verba sucumbencial
.

Sustenta o Apelante que, moveu Ação Coletiva em desfavor do Estado de Mato Grosso visando à declaração de inexigibilidade do desconto da contribuição previdenciária sobre a parcela recebida pelos servidores públicos filiados, em razão do desempenho de função comissionada, com a respectiva restituição dos valores cobrados indevidamente; sobrevindo sentença de procedência, mantida por esta Egrégia Corte.

Argumenta que propôs a execução de sentença de forma coletiva, de todos os servidores filiados que obtiveram indevidamente os descontos previdenciários sobre o cargo comissionado ou de confiança, apresentando os cálculos.

Assevera que a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais se incluem associações, abrangendo aqueles cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Afirma que, não se trata de execução movida por vários Exequentes, mas de execução coletiva proposta por entidade sindical, legítima a representar seus filiados; não havendo que se falar em formação de litisconsórcio.

Aduz que, nos termos da legislação consumerista, é competente para a execução, o juízo da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Alegou por fim que, era de extrema necessidade a Magistrada de primeiro grau aguardar a decisão de uma possível retratação do Juízo ad quem no RAI n.º 1016412-40.2022.8.11.0000
, antes de proferir a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Com base nestes fundamentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que seja reformada a sentença de origem, para fins de determinar o processamento e julgamento da Execução Coletiva, autos n°1012618- 82.2022.811.0041, perante a Vara Especializada em Ações Coletivas, nos moldes dos artigos 81,82 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, face a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Coletiva nº 1012618-82.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o cumprimento de sentença, já que cumprida a execução e expedido o alvará para levantamento da verba sucumbencial.

Extrai-se dos autos que, o Apelante formulou pedido de execução coletiva de sentença proferida nos autos de nº 0028076- 69.2016.811.0041, que condenou o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os vencimentos dos duzentos e dezoito servidores representados pelo Sindicato.

Ao receber a inicial, o juízo a quo proferiu decisão indeferindo a formação de litisconsórcio ativo e determinando o prosseguimento apenas em relação aos honorários sucumbenciais.

O sindicato interpôs agravo de instrumento contra a decisão inicial, ao qual não foi concedido efeito ativo. houve julgamento do mérito, sendo negado provimento ao recurso.

A Entidade-Recorrente interpôs Recurso Especial (Id, 159880180) e Recurso Extraordinário (id. 159880184) em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Após, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC. Após o Sindicato Embargante interpôs agravo em recurso extraordinário e agravo em recurso especial.

Posteriormente, a Des. Maria Erotides Kneip chamou feito a ordem e torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando o cancelamento do id. 179522679 em razão de lançamento de movimento diverso do conteúdo da decisão, para encaminhar os autos a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, em face de um possível juízo de retratação.

Pois bem.

Dispensado o pagamento do preparo recursal, considerando ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente, no que tange à competência, este Egrégio Sodalício fixou a tese, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, de que se admite o ajuizamento da execução proferida em ação coletiva, em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, consignando-se que, a propositura do cumprimento de sentença perante um único Juízo, poderia implicar em congestionamento e inviabilidade da prestação jurisdicional. Este é o caso dos autos.

Por outro lado, o Artigo 98 do CDC, estabelece que, a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo indenizações que já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação.

Acerca do tema 823, é certo que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

Compulsando o feito, evidencia-se que, tão somente os cálculos colacionados pelo apelante, compreendem mais de dez mil paginas.

E ainda, conforme ressaltado pelo Juízo de 1º Grau, a impugnação à um único crédito ou titularidade de saldo, implicaria em prejuízo aos demais sindicalizados, causando indesejado tumulto processual.

Assim, consoante salientado pelo Juízo a quo, o Art. 113, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, o Juiz
poderá
limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litigio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença.

Observemos a literalidade do dispositivo supracitado:

“
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1º
O juiz poderá
limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença
”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 113, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que vedou a formação de litisconsórcio ativo facultativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, estabelecendo a distribuição de um processo por beneficiário do título judicial.

2. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de origem manteve a referida decisão, por entender ser prerrogativa do juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

3. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelos recorrentes.

4. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte, registra compreensão, à luz do CPC/1973, no sentido da impossibilidade de limitação do número de litigantes no caso de substituição processual (REsp 1.213.710/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011).

5.Todavia, com o advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação da limitação processual ("Art. 113, § 1º, do CPC: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença).

6. Na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos.

7. Assim, é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art. 113, § 1º, do CPC.

8. Em que pese ao referido dispositivo se referir apenas a litisconsortes, é fato que o Código de Ritos não disciplina o procedimento específico das ações coletivas. Assim, não é correto afastar a incidência desse preceito normativo simplesmente por não haver referência expressa ao instituto da substituição processual.

Ademais, o próprio CDC, em seu art. 90, prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil.

9. Quanto ao número de substituídos por cumprimento de sentença, não é cabível, nesta seara recursal, rever o entendimento das instâncias ordinárias de ser mais conveniente a propositura de um processo por beneficiário do título. Incidência da Súmula 7/STJ.

Precedentes.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.947.661/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 14/10/2021.)

Assim, entendo
ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz,
limitar o litisconsórcio facultativo.

Vale dizer, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Já sob outra perspectiva, registre-se que
não há qualquer obrigatoriedade
de adoção de tal critério, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma.

Por outro lado, não se desconhece que a jurisprudência pátria, - no sentido do que dispõe a legislação processual – admite a possibilidade de limitação e desmembramento do litisconsórcio facultativo, entretanto, estas são uníssonas em consignar que tal medida se insere nas prerrogativas do juiz condutor do feito.

Acerca da impossibilidade de se limitar o litisconsórcio facultativo, quando não verificado prejuízo no caso concreto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSAMENTO DO FEITO E ÀS PARTES. ADMISSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

A limitação do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário inclui-se no poder discricionário do magistrado, e deve ser aplicada apenas quando houver dificuldade para a defesa ou comprometimento da rápida solução do litígio.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.094793-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 11/02/2019).

Dessa forma, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência
de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela sentença apelada, entendo por sua
manutenção
, cujo teor julgou extinto o cumprimento de
sentença com fulcro do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
, é
medida de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao vertente recurso de apelação, ratificando a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024